Tribunal: TJBA
Processo: 0529070-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529070-60.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, MARCEL TORRES DA SILVA, TAMARA BARBOSA SAO PAULO, TAILANE FONSECA MARQUES

APELADO: PAULO CEZAR GALDINO SALES e outros (4)

Advogado(s)
:
ANDRE ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS, RUBENS SERGIO DOS SANTOS VAZ JUNIOR, LUISIANA LIMA DE MEDEIROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda. contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais, mediante abatimento proporcional do preço de imóvel, em razão de publicidade enganosa e inadimplemento contratual decorrentes da não entrega de estruturas comerciais, hoteleiras e de lazer prometidas em empreendimento imobiliário. A embargante alegou omissão quanto à necessidade de prova pericial para aferição da desvalorização do imóvel, quanto ao reconhecimento de fortuito externo e, ainda, insurgiu-se contra suposta condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer o dano material sem realização de prova técnica pericial; (ii) estabelecer se entraves administrativos e dificuldades técnicas configuram fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da incorporadora; e (iii) determinar se os embargos declaratórios possuem caráter protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição ou omissão, não servindo à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à necessidade de prova pericial ao consignar que o dever de indenizar decorre da vinculação da oferta publicitária e do inadimplemento objetivo do empreendimento prometido ao consumidor.

5.

A desvalorização do imóvel constitui consequência lógica da não entrega das estruturas de lazer, hotelaria e comércio divulgadas pela incorporadora, sendo suficiente a prova documental produzida nos autos para formação do convencimento judicial.

6.

O abatimento proporcional do preço configura medida reparatória prevista no ordenamento jurídico e independe de perícia técnica complexa quando o inadimplemento contratual é incontroverso.

7.

Dificuldades administrativas e técnicas inerentes à atividade da construção civil caracterizam fortuito interno e integram o risco do empreendimento, não afastando a responsabilidade objetiva da incorporadora perante o consumidor.

8.

A promessa de construção de torres comerciais, hotel de luxo e clube privativo integrou a estratégia de vendas da incorporadora, de modo que o abandono substancial do projeto caracteriza propaganda enganosa e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.

9.

A insurgência da embargante quanto a danos morais revela inadequação técnica das razões recursais, pois inexiste condenação dessa natureza no acórdão embargado.

10.

A oposição de embargos dissociados do conteúdo efetivo da condenação e voltados à rediscussão do mérito evidencia intuito manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, restringindo-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A ausência de entrega de estruturas e serviços prometidos em publicidade imobiliária caracteriza inadimplemento contratual e propaganda enganosa, legitimando o abatimento proporcional do preço independentemente de prova pericial complexa.

3.

Entraves administrativos e dificuldades técnicas inerentes à atividade da construção civil configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da incorporadora.

4.

A oposição de embargos declaratórios com fundamento em vícios inexistentes e pretensões estranhas ao objeto da condenação caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 931. CDC, arts. 30 e 37, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n.

0529070-60.2018.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,

JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.
,

e, como Embargados,
PAULO CESAR GALDINO SALES e OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.